Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE
1 – Preliminar. Julgamento extra petita. Na forma do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.
2 – Causa madura. O processo está instruído com os documentos necessários ao julgamento do feito na instância recursal com espeque na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
3 – Novação. Ânimo de novar. O desígnio inequívoco de novar é um dos requisitos essenciais para configuração do instituto. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, com cláusula expressa de que não se trata de novação, impossibilita o reconhecimento de nova relação jurídica. Precedentes no STJ. (AgInt no AResp 728192/SP. Rel. Min. Raul Araújo. 4a Turma. Julgado em: 20/11/2023. Publicado em: 23/11/2023).
4 – Suspensão da ação. A suspensão do processo com fundamento no art. 313, II do CPC pressupõe a triangulação da relação processual, com todos os sujeitos envolvidos.
5 – Comparecimento espontâneo. O acordo extrajudicial assinado pelas partes, antes da citação, não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC. Resta, portanto, caracterizada a perda superveniente do interesse de agir do exequente. Recurso que se dá provimento em parte para anular a sentença e, julgar pela causa madura para extinguir o processo, sem resolução de mérito.
6 – Apelação conhecida e parcialmente provida.

La